Tribunal: TJDFT
Processo: 0003914-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL ROBUSTA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE AFASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉUS PRIMÁRIOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 719 STF. PENA PECUNIÁRIA READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima e a confissão dos apelantes.
2. Não se confunde a culpabilidade como elemento do tipo penal com culpabilidade como circunstância judicial (art. 59 do CP). O agente que não ultrapassa o grau de culpabilidade ínsito ao crime de roubo não deve ter o vetor individualizador de pena negativado.
3. Nos termos do enunciado sumular no 719 do STF, a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.